Tribunal: TJMT
Processo: 0016945-51.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016945-51.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE PAIVA DO NASCIMENTO MONTEIRO - CPF: 000.973.251-98 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda salarial, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Realizada a perícia contábil e, tendo o perito demonstrado a ausência de perda salarial decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por VIVIANE PAIVA DO NASCIMENTO MONTEIRO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 0016945-51.2015.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 153212784):

“
Vistos etc.,

Trata-se de liquidação de sentença promovida por
VIVIANE PAIVA DO NASCIMENTO MONTEIRO
em desfavor do
Município de Rondonópolis
, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento.

Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos valores supostamente devidos.

Foi nomeado o perito e contador José Aparecido Alves Pinto, a fim de elaborar nova perícia.

O douto perito nomeado por este juízo apresentou seu laudo, donde concluiu não haver qualquer defasagem salarial em face a remuneração percebida pela parte autora, eis que o requerido já teria recomposto a perda salarial com a conversão das moedas aumentando o salário dos servidores estaduais e reestruturando suas carreiras, o que acabou por suprir a defasagem inicialmente existente (ID. 94997074).

A parte autora devidamente intimada, impugnou o laudo em sua totalidade. Já o requerido, manifestou em concordância como laudo.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para deliberação.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Nota-se que a questão trazida a julgamento se refere a apuração de eventual defasagem de servidor público municipal pertencente ao quadro de servidores do Poder Executivo.

A ação de conhecimento foi provida para que se apurasse a existência de defasagem salarial com a conversão das moedas em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Sobre a liquidação de sentença por arbitramento, dispõe o artigo 510 do Código de Processo Civil que:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Em face ao exposto, fora determinada a realização da prova pericial, oportunidade em que o perito nomeado por este juízo, avaliando a documentação carreada ao feito e as legislações que tratam da matéria objeto dos autos, concluiu em seu parecer, em resumo, que não é devida qualquer diferença pela conversão da URV à autora
.

Afirmou também que:

“O Município de Rondonópolis concedeu reajuste aos servidores públicos municipais por meio das seguintes leis e percentuais:

• Lei no 2.159/94, referente a diferença apurada entre o salário do mês de

janeiro convertido pela URV comprado com o mês de fevereiro/94, de 5,96%

• Lei no 2.171/94, referente a diferença apurada entre o salário do mês de

janeiro convertido pela URV comprado com o mês de fevereiro/94, de 5,96%

• Lei no 2.200/94, reajustou os vencimentos a partir de 01/08/94 em 7,59%”

Deste modo, no presente caso ficou comprovado por meio de perícia contábil, devidamente fundamentada, que não houve defasagem salarial para a parte autora, haja vista que o ente público demandado através de leis específicas aumentou a remuneração de seus servidores a fim de compensar a defasagem que sofreria.

Ademais, sequer seria possível cogitar direito da parte autora receber qualquer tipo de defasagem, pois as leis municipais reajustaram o salário da exequente muito além dos supostos 11,92%.

É pacífica a possibilidade de a parte receber pela defasagem quando não tenha havido reajuste salarial, contudo não é o caso dos autos.

Portanto, os documentos carreados ao feito, somados a prova pericial e o fato de ter ocorrido no cargo da autora reajuste salarial, provam a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

Portanto, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se, por meio documental, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei no
8.880
/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94. Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo. Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Ressalto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Tendo em vista que a decisão de ID. 93389470, substituiu o perito outrora nomeado, indefiro a petição de prorrogação de prazo (ID. 94288320).

Diante disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Tendo em vista que houve o pagamento da perícia pelo Município de Rondonópolis, expeça-se alvará em favor do perito.

Após, expeça-se alvará, nos termos do pleito do perito.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpram-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o laudo pericial “
está em total desacordo com a pacífica Jurisprudência, tendo em vista que considerou reajustes posteriores à conversão da moeda como sendo permitidos para compensar as perdas existentes em decorrência da URV
”.

Argumenta que os dados lançados no laudo pericial demonstram que não foram observados os critérios legais que, se utilizados corretamente, indicariam o dever da parte apelada em incorporar o percentual de 8,47% sobre os vencimentos da parte apelante.

Consigna, ademais, que a decisão que determinou a perícia “
foi clara ao estabelecer que o cálculo a ser realizado deveria levar em consideração a URV da data do efetivo pagamento, nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
”, porém o
expert
não utilizou tais dados na elaboração dos cálculos.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença apelada, “
determinando-se a nomeação de novo perito (ID. 94288602) para realizar os devidos cálculos na Liquidação de Sentença, utilizando-se, para tanto, as datas de fechamento e do efetivo pagamento da folha salarial, onde é possível calcular-se a variação da URV entre tal período e encontrar-se uma perda salarial média de, - como demonstrado no anexo, no mínimo, o percentual de 8,47%, - conforme os ditames legais, jurisprudenciais e os comandos proclamados nestes Autos
” (ID. 153212787).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS protesta pelo não provimento do apelo (ID. 153212792).

A despeito dos autos não terem sido remetidos com vista para a Procuradoria-Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por VIVIANE PAIVA DO NASCIMENTO MONTEIRO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 0016945-51.2015.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA”
em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, requerendo “
a procedência dos pedidos da presente demanda, com imediato aumento de 11,98% nos proventos mensais da Autora, bem como o devido pagamento retroativo dessa diferença salarial, refletindo, inclusive, sobre as gratificações natalinas, nos últimos 05 anos, que será devidamente apurado em liquidação de sentença
” (ID. 153212767 – pág. 01/10).

A demanda originária foi julgada procedente, consoante sentença proferida em 18.05.2016, para condenar “
o Requerido a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a data de ingresso da Autora no serviço público bem como a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período”
(ID.

153212767 – pág. 148/161).

Posteriormente, em reexame necessário, a sentença foi parcialmente retificada, para “
determinar que eventual percentual devido, resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja apurado em fase de liquidação por arbitramento, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), de modo que a correção monetária seja pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei n°. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n°. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
” (ID. 153212767 – pág. 181/194).

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença, por arbitramento, apresentando planilha de cálculos “
dos valores a serem pagos, referentes à perda salarial dos últimos cinco anos, no percentual de 11,95% sobre os vencimentos então recebidos
” (ID. 153212767 – pág. 198/199).

Durante a instrução processual foi realizada
a primeira
perícia contábil, que concluiu pela existência de perda salarial de 2,45% (dois vírgula quarenta e cinco por cento), no intervalo de tempo entre o fechamento da folha de pagamento e a disposição dos créditos ao servidor (ID. 153212767 – pág. 261/280).

No entanto, após constatar que a perícia técnica “
baseou-se em falsa premissa
”, o magistrado de primeira instância determinou a realização de novo laudo pericial, com as seguintes observações (ID. 153212768 – pág. 167/168):

“(...) levando em conta aumentos salariais e/ou reestruturações na carreira do servidor, cujos percentuais de aumento deverão absolver a defasagem salaria tida com a conversão da moeda.

O laudo pericial deverá apurar se os cálculos feitos pelo Poder Público quando da conversão das moedas, Cruzeiro Real para URV e depois para o Real, houve desrespeito a legislação que regeu a matéria à época.

O perito então, após análise da legislação em comento, deverá verificar se o Estado fez corretamente a conversão das moedas, em caso positivo, nada é devido à parte autora, devendo a liquidação ser declarada zero.

Caso seja verificado equívoco do Poder Público quando da conversão da moeda, deve o perito verificar qual foi o percentual de defasagem, o quantum de perda salarial do cargo que ocupa o(a) servidor(a).

Apurado o percentual de defasagem, o douto perito deverá verificar se as alterações legislativas reestruturando ou aumentando a remuneração do cargo da parte autora superou a defasagem verificada até o início do prazo não abarcado pela prescrição, definido como os 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.

Caso as reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora até o início do lapso temporal não alcançado pela prescrição tenham superado o percentual da defasagem apurada quando da conversão das moedas, nada será devido.

No caso dos autos, a ação foi proposta no dia 16/11/2015, de modo que as parcelas anteriores a 16/11/2010 estão prescritas, se as reestruturações remuneratórias do cargo do autor realizadas após a conversão da moeda em 1994 até 16/11/2010 tiver superado o percentual de defasagem, como dito, nada mais é devido à parte autora.

Se até o dia 16/11/2010 as reestruturações remuneratórias do cargo que ocupa a parte autora não tiver conseguido superar a defasagem apurada quando da conversão das moedas, aí sim o perito deverá apurar a diferença dos valores recebidos pela parte autora com a defasagem ocorrida a partir do dia 16/11/2010, abatendo-se o percentual correspondente às reestruturações remuneratórias que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas até a data de realização do cálculo, indicando ainda qual é o atual índice de defasagem salarial, em percentual, já levando em conta todas as reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora.

Em síntese, só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.

Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das moedas.

Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão das moedas, também nada será devido”.

Com as novas determinações e substituição do
expert,
o perito contábil apresentou
outro
laudo pericial, no qual concluiu que “
não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos da autora
” (ID. 153212773).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero (ID. 153212784).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nesse contexto, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

Nesse sentido, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior”.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID. 153212773):

“6. DAS CONCLUSÕES

Ao adotar os critérios determinados pela Lei no 8.880/94 que é a elaboração da média pela URV do último dia do mês de referência, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor do vencimento devido a partir de março/94 era de R$ 108,69

b) A partir de maio/94 a parte sempre recebeu valores
acima
do devido, portanto, não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos da autora”.

Portanto, diante da perícia contábil realizada, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada
”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, não assistindo razão à parte apelante em sua irresignação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023